Tribunal: STF
Processo: HC 97244
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PECULATO. DEFESA 
   PRELIMINAR. OBRIGATORIEDADE. EXCEÇÃO À SÚMULA N. 691/STF.
1.	A 
   ausência de defesa prévia evidencia constrangimento ilegal, não 
   obstante a denúncia amparar-se em inquérito policial. 
   Precedentes.
2.	Constrangimento ilegal caracterizado. Situação 
   que enseja exceção à Súmula n. 691 do Supremo Tribunal 
   Federal.
	Ordem concedida de ofício para anular a sentença 
   condenatória, a fim de que seja assegurado ao paciente o 
   oferecimento da defesa prévia de que trata o artigo 514 do CPP.